Tribunal: TJDFT
Processo: 0728177-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL, DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO APARELHADA POR DUPLICATAS MERCANTIS. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. FORNECIMENTO DE PRODUTOS E INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. DEVEDOR. PAGAMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA ENDEREÇADA À EXEQUENTE/VENDEDORA. EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DEFENSIVA. NUMERÁRIO DESTINADO À QUITAÇÃO DE DÍVIDA DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO OBRIGACIONAL ORIGINÁRIA. ALEGAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. FATO IMPEDITIVO E/OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA PROVA. IMPUTAÇÃO À EXEQUENTE (CPC, ART. 373, II). PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO DIVERSO. INEXISTÊNCIA. EXECUTADO. QUITAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA EXIGIDA. DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APURAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL. MODULAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. IMPERATIVIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COROLÁRIO. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RATEIO.
1. A duplicata, de conformidade com sua destinação teleológica e com o próprio enquadramento que lhe é conferido pela sua Lei de Regência – Lei no 5.474/68 –, qualifica-se como título de crédito causal, de saque facultativo, modelo vinculado e de aceite compulsório, que, a se turno, pode ser presumido, legitimando a lavratura do protesto por falta de pagamento mediante a apresentação por parte do sacador de documento que ateste a efetiva prestação dos serviços ou fornecimento das mercadorias que ensejaram sua emissão (art. 5o, § 2o).
2. Opostos embargos à execução pelo devedor almejando a extinção do feito executivo sob o prisma de que a dívida retratada nos títulos executivos que o aparelham havia sido adimplida, colacionando em comprovação comprovante de transferência bancária (TED) endereçada diretamente à conta de titularidade da empresa exequente, a ela, içando como lastro da desconsideração do ventilado a alegação de que o que lhe fora destinado endereçara-se à quitação de obrigação de terceiro, atrai para si o ônus de lastrear o que ventilara e infirmar a eficácia do pagamento ou desvinculá-lo da relação obrigacional firmada nos títulos, pois encerram fatos impeditivos e/ou extintivos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, inc. II).
3. À míngua de comprovação de que o pagamento realizado pelo executado teria se implementado em benefício de terceira pessoa estranha à relação mercantil de compra e venda de produtos e insumos agrícolas que dera origem à emissão dos títulos que perfazem o objeto da execução, sobeja hígida a presunção de que o pagamento, realizado contemporaneamente à relação negocial travada, se destinara à quitação dos débitos originários do negócio, ainda que ultimado em momento que precedera a operação mercantil de molde a viabilizar o fornecimento.
4. Apresentando o executado prova do depósito de numerário volvido à quitação antecipada do preço das mercadorias adquiridas, à exequente, à míngua de prova nesse sentido, não subsiste lastro para, tangenciando a boa-fé objetiva, ventilar que o recebido estaria enlaçado a obrigação pecuniária devida por terceiro estranho ao vínculo negocial mantido entre as partes, podendo-se extrair do pagamento realizado a sua efetiva destinação à luz da declaração de vontade do devedor, mormente se não delineada qualquer outra intenção dele originária senão a de quitar débito próprio, consoante praxe comercial que envolve negociações da espécie (CC, arts. 112 e 113)
5. Conquanto legítimo o saque de duplicatas com lastro no fornecimento de produtos agrícolas, a comprovação, pelo sacado, de que realizara parte da obrigação nelas retratada e originárias do negócio jurídico subjacente mediante transferência do numerário correlato endereçado à conta corrente de titularidade da sacadora, que, a seu turno, não safara-se do encargo de evidenciar que o transferido destinara-se a realizar obrigação distinta, implica o vertido o reconhecimento da realização de parte do débito exigido, ensejando a afirmação de excesso de execução, devendo ser decotado do montante devido o valor efetivamente solvido pelo devedor, com o recálculo do débito em execução.
6. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em equivalência de êxito e decaimento, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, vedada, sob a égide do novo estatuto processual, sua compensação (CPC, art. 86)
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Unânime.